Tribunal: TJDFT
Processo: 0006457-71.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006457-71.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JULIANA PEREIRA CLEMENTINO, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em apelação, bem como sobre o provável não conhecimento do pedido de fixação de indenização, por inovação recursal. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024 17:41:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador